Tribunal: TJES
Processo: 0003837-61.2017.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003837-61.2017.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA INES DA SILVA DE ASSIS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0003837-61.2017.8.08.0069

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: MARIA INES DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA. VRTE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora, em síntese,
pretende, em suma, a determinação para que o ente público reduza a alíquota de ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para o de 17% (dezessete por cento), e a condenação do requerido ao ressarcimento ao autor de todos os valores pagos a maior.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
DECLARAR
o direito da Requerente em pagar ICMS

incidente sobre energia elétrica consumida tendo por base a alíquota de 17%, bem como
CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em restituir, de forma simples, a diferença da alíquota do IMCS, pago indevidamente, observando o prazo prescricional de 05 anos, com juros desde a citação e correção monetária a partir do pagamento de cada fatura cobrada. Os juros devem ser calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp 1495146/MG (tema 905), devido à força cogente do precedente vinculante do STJ.
“

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando
que não se insurge contra o direito da recorrida de ter restituído de forma simples os valores de tributo que recolheu a maior, mas tão somente requer que o juízo supra omissão na decisão, uma vez que no Estado do Espírito Santo o índice a ser utilizado na atualização do débito é o VRTE, o mesmo utilizado na cobrança de tributo pago em atraso, conforme entendimento pacífico do STJ e TJES, bem como, que os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado da presente ação.

4. Conforme jurisprudência do TJES, quando ao indébito de ICMS, “
diante da natureza tributária da condenação, deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)”
(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0014247-09.2014.8.08.0030, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Nov/2023). Assim, neste tocante merece provimento o recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a fim de se fazer incidir, até novembro/2021, correção monetária, a partir de cada desembolso, com base no VRTE, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,

para estabelecer que até novembro/2021 o valor condenatório fixado na sentença seja corrigido monetariamente a partir de cada desembolso, com base no VRTE, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado, mantendo incólume a r. Sentença nos seus demais termos.

6. Sem condenação em honorários advocatícios.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)